Tribunal: TJPA
Processo: 0817304-46.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0817304-46.2022.8.14.0000

RECORRENTE: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SINDJU-PA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. SUBSTITUIÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE INFORMÁTICA. SUBSCRIÇÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELOS USUÁRIOS. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE ZELO E CONSERVAÇÃO DO BEM PREVISTO EM LEI. ART. 178, XIV DA LEI 5810/94 (RJU). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A assinatura do termo de responsabilidade é imprescindível para ciência e comprovação de entrega do dispositivo móvel ao determinado usuário.

2.

Pelo princípio da legalidade, não é permitido à Administração responsabilizar objetivamente o servidor através de procedimento disciplinar pelos imprevistos, se não houver nexo de causalidade entre o fato e a conduta do usuário.

3.

O ato de memorar o dever de zelo e conservação, disposto no art.

178, XIV, da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único), não aumenta o alcance da responsabilidade do servidor, mas evidencia o dever de todos no cuidado e guarda do objeto.

4.

Não há necessidade de adequação do documento exigido pela Administração do PJPA.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro do sistema.

Desª. Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto pelo Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará – SINDJU – PA em face de decisão de Decisão da Presidência do TJEPA que indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo a forma de utilização e responsabilização dos servidores do Poder Judiciário em função da substituição dos equipamentos desktop por notebooks como preceitua a Portaria nº 904/2022.

O recorrente aduz, em síntese, que apesar da responsabilização dos servidores pelos dispositivos de informática já está prevista no art. 178, VIV da Lei 5810/94 – RJU, o entendimento firmado pela Presidência do TJEPA, no sentido de que a assinatura do termo de responsabilidade torna-se redundante, porém necessária, a natureza de patrimônio público dos notebooks fornecidos não pode ser afastada, sendo utilizados exclusivamente a serviço da Instituição.

Afirma que, ao contrário do argumento fixado na decisão, o que está sendo imposto aos servidores não se trata de reafirmação de seus deveres funcionais, mas sim um termo de entrega do equipamento “a título de empréstimo”.

Destaca que a questão envolve conceitos jurídicos distintos:

1. A responsabilização pelo zelo e conservação dos bens públicos se verifica no seu uso adequado e observância às regras de utilização, ao que os servidores do Poder Judiciário já procediam antes da substituição do parque tecnológico, sem a necessidade de um termo que define como empréstimo a entrega do novo equipamento da unidade, como no caso de desempenho das atividades na modalidade trabalho remoto.

2. Já o equipamento sob empréstimo, mesmo que esteja instalado nas dependências da unidade, acarreta tê-lo como seu, assumindo todo e qualquer risco diante de diversas situações que podem ocorrer no dia a dia como roubo e furto.

Alega que a Presidência do TJPA está transferindo a responsabilidade pelos equipamentos ao servidor, pois mesmo que seja declarada a ausência de responsabilidade do usuário pelo fato, esta somente se dará após a apuração em processo administrativo, que possui consequências negativas para o servidor.

Argui que se o objetivo do termo fosse reforçar as disposições do art. 178, XIV, da Lei 5810/94 – RJU e da Portaria nº 904/2022-GP, não poderia o documento definir o recebimento como empréstimo, a não ser nos casos em que o servidor pretenda receber o equipamento.

Informa que um dos elementos caracterizadores do comodato é a tradição, com a transferência da posse direta para o comodatário, não sendo compreensível que a Administração determine ao servidor a assinatura de um termo de responsabilidade para receber um equipamento a título de empréstimo, se responsabilizando por todos os eventos relacionados ao bem.

Afirma que melhor seria adequar o termo de responsabilidade à previsão do RJU quanto aos deveres do servidor público, bem como às regras de utilização dos equipamentos constantes dos art. 3 a 6, da Portaria nº 904/2022-GP e que deve ser dada ao usuário a opção pelo comodato e, neste caso, o servidor subscreveria o termo de responsabilidade que ora está sendo determinado.

Em relação aos Diretores de Secretaria, defende que não se considera razoável e legítimo que esses servidores recebam como empréstimo, obrigando-se pessoalmente por um bem que será utilizado de forma compartilhada por diversos usuários.

Por fim, requer a reforma da decisão, possibilitando aos servidores do TJPA a opção pelo empréstimo do equipamento ou a adequação do termo de responsabilidade à previsão constante do RJU quanto aos deveres do servidor público, bem como as regras de utilização dos equipamentos

constantes da Portaria nº 904/2022-GP, adstringindo-se esta responsabilidade ao período de duração da jornada de trabalho e que não seja imposta aos Diretores de Secretaria a responsabilidade pessoal pelos equipamentos e dispositivos de TIC de uso compartilhado.

A Presidência do TJEPA não reconsiderou a decisão guerreada e encaminhou os autos para distribuição no âmbito do Conselho da Magistratura.

Coube-me a relatoria do feito conforme a Distribuição realizada em 12/05/2022.

Este é o breve relatório

VOTO

Compulsando os autos, verifiquei que a decisão guerreada não deve ser reformada. Explico.

Consta dos autos que a Presidência do TJEPA, com a finalidade de ampliar a mobilidade dos serviços prestados e utilização dos recursos disponíveis nos dispositivos móveis, está realizando a substituição dos computadores fixos, em função da execução do projeto de modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Neste sentido, a Administração do PJPA publicou a Portaria 904/2022-GP, que
dispõe sobre normas gerais de utilização dos recursos tecnológicos, dos equipamentos e dispositivos de Tecnologia da Informação e Comunicação e dá outras providências.

A Presidência do TJPA, ao ser provocada pelo Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará – SINDJU-PA, proferiu decisão destacando que cada equipamento novo estará vinculado a um único usuário, de modo que, em caso de movimentação, o servidor deverá levar consigo o equipamento, nos termos da Portaria nº 904/2022-GP, possibilitando a mobilidade e flexibilidade na efetiva prestação do serviço público.

O ato normativo indicado na decisão dispõe que o quantitativo de equipamentos de microinformática distribuídos a cada unidade administrativa e judiciária levará em conta o número magistrados, servidores, estagiários, requisitados e prestadores de serviços terceirizados, consoante os dados fornecidos pela Secretaria de Gestão de pessoas do PJPA, na proporção de 1 (um) dispositivo por usuário.

Destarte, o SINDJU PA se insurge contra a necessidade de assinatura do termo de responsabilidade por cada usuário, pois afirma que o documento impõe aos servidores a responsabilidade a partir de um termo de entrega do equipamento a “título de empréstimo”, não sendo apenas a reafirmação do dever do servidor em não se omitir do zelo e conservação do bem.

Entretanto, verificou-se que o questionado termo de responsabilidade possui, de fato, quatro finalidades, senão vejamos:

1.

Comprovar o recebimento do equipamento móvel.

2.

Memorar o dever de zelo e conservação, legalmente previsto no Regime Jurídico Único.

3.

Assegurar a comunicação imediata da Divisão de Bens Patrimoniais acerca de possível dano, inutilização ou extravio.

4.

Garantir a devolução do bem em perfeito estado de conservação ao fim do regime de teletrabalho ou desvinculação do usuário.

Portanto, em que pese a atenção e cautela do Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do

Pará – SINDJU-PA, em razão da exigência do documento, deve ser esclarecido que a Administração do PJPA não pretende e não pode, a partir da assinatura do termo de responsabilidade pelos usuários, se eximir de toda e qualquer responsabilidade pelas inúmeras situações que possam ocorrer dentro ou fora suas dependências, durante a prestação de seus serviços.

Assim, ao contrário do alegado pelo recorrente, ao assinar o termo de responsabilidade, o usuário não assume todo e qualquer risco diante das diversas situações que podem ocorrer no dia a dia. Pelo princípio da legalidade, não é permitido à Administração responsabilizar objetivamente o servidor pelos imprevistos, se não houver nexo de causalidade entre o fato e a conduta do usuário.

Na verdade, a assinatura do termo de responsabilidade é imprescindível para ciência e comprovação da entrega do dispositivo móvel ao determinado usuário.

O ato de memorar o dever de zelo e conservação disposto no art.

178, XIV, da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único), não aumenta o alcance da responsabilidade do servidor, mas evidencia o dever de todos no cuidado e guarda do objeto que lhe foi entregue.

Os Diretores de Secretaria e demais usuários responsáveis por mais de 1(um) dispositivo, por atribuição do cargo, de fato, possuem a gestão pela utilização compartilhada não apenas dos dispositivos de informática, mas por todo e qualquer bem devidamente individualizado e cadastrado na relação de bens patrimoniais da referida unidade administrativa ou jurisdicional.

Ante o exposto, não havendo necessidade de adequação do documento exigido pela Administração do PJPA e reconhecendo a importância da assinatura do termo de responsabilidade,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios termos.

É como voto.

Belém, data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/03/2023